Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-62.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800394-62.2023.8.14.0111

APELANTE: WELDER CUNHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800394-62.2023.814.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: Apelação Criminal

COMARCA DE ORIGEM: Comarca de Ipixuna do Pará

APELANTE:
WELDER CUNHA DA SILVA
(Adv. Felipe Eduardo Nascimento Rocha – OAB/PA 29.895)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Joana Chagas Coutinho

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA, CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO DELITO E ROUBO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Apelação interposta por WELDER CUNHA DA SILVA contra sentença da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará que o condenou como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática de roubo cometido em velório, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes.

II – Questão em discussão

2. Há três pontos principais em debate:
(i) saber se deve ser provido o pedido de recorrer em liberdade;
(ii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em razão de alegada ausência de ciência do uso de arma de fogo por parte do corréu;
(iii) avaliar se a pena-base fixada deve ser reduzida, bem como se é possível alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III – Razões de decidir

3. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, pois a via eleita é inadequada, devendo ser arguida por habeas corpus. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício.
4. A desclassificação para furto qualificado é inviável, uma vez que restou comprovada a convergência de vontades entre os agentes e a prática do delito mediante grave ameaça, circunstância elementar do delito de roubo.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor circunstâncias do delito, sob fundamentação idônea. Contudo, a exasperação se mostrou desproporcional. Redimensionamento da pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

6. Inviável a modificação do regime para o aberto, em razão do quantum da pena cominada.

IV – Dispositivo

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer parcialmente recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto por
WELDER CUNHA DA SILVA
, inconformado com a sentença (ID 18831471) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II
, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Subsidiariamente, requereu a redução da pena base ao mínimo legal e a modificação do regime de cumprimento de pena para aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta instância superior, pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Em suas razões recursais
,
WELDER CUNHA DA SILVA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso por entender que permaneciam os motivos que ensejaram a decretação da custódia durante a instrução, tendo consignado que
“Considerando a
gravidade concreta da conduta do réu
, uma vez que agiu durante a ocorrência de um velório e, durante a execução do crime, efetuou disparo de arma de fogo, considero, ratificando os termos da reavaliação já realizada no dia 11 de outubro de 2023, que
a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública
, razão pela qual
mantenho sua prisão preventiva, e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”
, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em seus demais termos.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“Extrai-se do Inquérito Policial eletrônico que, no dia 30/04/2023, por volta de 01h30min, na Travessa Cristóvão Colombo, Centro, nesta comarca de Ipixuna do Pará/PA, o denunciado Welder Cunha da Silva subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso com nacional Bebe, 01 (um) aparelho celular Samsung A10 e 01 motocicleta Honda Pop, cor preta, chassi 9C2JB0100GR106628, pertencentes à vítima Cirlandia Dias Nunes e seu esposo Francisco Oliveira de Assis.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a ofendida Cirlandia Dias Nunes, estava no velório de sua sogra, quando Welder Cunha e um indivíduo, não identificado, chegaram ao local, portando uma arma de fogo, renderam as pessoas presentes no velório, e subtraíram o aparelho celular e a motocicleta supramencionados.

Após estarem na posse dos bens, os autores do delito fugiram, sendo que, para intimidar as vítimas, durante a fuga, o acusado e seu comparsa efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto.

Diante dos fatos, a ofendida Cirlandia Dias acionou a guarnição da Polícia Militar para noticiar o crime, ocasião em que forneceu as características físicas dos autores do delito, bem como as características de suas vestimentas.

Imediatamente, os policiais militares diligenciaram para localizar os criminosos, de modo que avistaram dois indivíduos com as mesmas características fornecidas pela vítima. Contudo, quando a viatura se aproximou para realizar a abordagem, o indivíduo, que estava na garupa, pulou da motocicleta e se evadiu por um terreno baldio. Por sua vez, o condutor da motocicleta perdeu o equilíbrio e caiu, momento em que foi detido e se identificou como sendo o acusado Welder Cunha da Silva.

A motocicleta, produto do crime, foi apreendida em poder do acusado Welder Cunha, que foi preso em flagrante e conduzido para DEPOL para providências cabíveis.

Perante Autoridade Policial, Welder Cunha confessou a autoria do delito, e informou que seu comparsa é conhecido pela alcunha “Bebe”.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
condenou
WELDER CUNHA DA SILVA
pela prática
do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II
, e §2º-A, I, do Código Penal, cominando a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela
desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, o que não merece provimento.

Aduz a defesa do réu que sua conduta deveria ser desclassificada para furto qualificado pelo concurso de agentes, sob argumento de que teria participado apenas da subtração patrimonial, desconhecendo que o comparsa portava uma arma de fogo.

Contudo, conforme consta na prova carreada aos autos, especificamente o depoimento da vítima
Cirlandia Dias Nunes
, o réu e seu comparsa chegaram no velório da sogra da vítima, por volta de 1h da madrugada, e anunciaram o roubo, tendo o marido da vítima pedido aos assaltantes que respeitassem a dor dos familiares, sem sucesso, após o que os criminosos subtraíram um aparelho celular e uma motocicleta pertencentes a um vizinho da vítima, e se evadiram, chegando a disparar a arma de fogo na direção do vizinho da ofendida.

Portanto, em que pese argumente a Defesa técnica que o réu “simplesmente pilotava a motocicleta”, tal alegação não se sustenta ao ser cotejada com a prova oral produzida com a oitiva da vítima, que esclareceu que ambos os assaltantes chegaram juntos e anunciaram o assalto, pelo que a circunstância objetiva do uso de arma de fogo é imputável a ambos, devendo-se ainda ressaltar que a aludida motocicleta foi um dos bens subtraídos durante a empreitada, pelo que não restou caracterizado que o apelante apenas pilotava a veículo, mas sim efetivamente participou de sua subtração, evidenciando a comunhão de vontades entre os corréus.

Corroborando a comunicação das circunstâncias objetivas a todos os participes, veja-se a jurisprudência do Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Portanto, incabível afastar da conduta do apelante as circunstâncias da grave ameaça, inclusive mediante uso de arma de fogo, pelo que
inviável o provimento do pleito desclassificatório da conduta para o delito de furto
.

Subsidiariamente, requereu a
redução da pena base
ao mínimo legal, no que
lhe assiste parcial razão
, devendo a
pena base ser reduzida, mas não ao mínimo legal
como pleiteado, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da pena realizada na sentença recorrida, constata-se que a pena base foi arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão a
valoração negativa de um único vetor do art. 59 do CP
, as
circunstâncias da prática do delito
, visto que executado mediante concurso de agentes.

Destarte, em que pese a referida fundamentação se revele idônea para exasperação da pena base, o quantum de elevação da pena, dois anos acima do mínimo, revela-se desproporcional para a hipótese, razão pela qual impõe-se o
redimensionamento da pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, necessário manter o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicadas na sentença guerreada, culminando no
redimensionamento da pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, necessário manter a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, ensejando que a
pena final seja redimensionada para 06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime incial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo.

Por fim, inviável o provimento do pleito de modificação do regime de cumprimento de pena para aberto, em razão do quantum de pena cominada recomendar o regime inicial semiaberto, consoante art.33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso e, nesta extensão dou-lhe parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para
06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime incial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa
s
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/10/2025